Tribunal: TJSP
Processo: 2200406-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que manteve o sobrestamento do processo em razão da pendência de trânsito em julgado da decisão que determinara o prosseguimento dos feitos relacionados ao IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Verificação, na hipótese, de que o prazo de um ano previsto pelo artigo 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil já se esgotou – Suspensão afastada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que manteve o sobrestamento do processo em razão da pendência de trânsito em julgado da decisão que determinara o prosseguimento dos feitos relacionados ao IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Verificação, na hipótese, de que o prazo de um ano previsto pelo artigo 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil já se esgotou – Suspensão afastada – Recurso provido.